Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-31.2026.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012580-31.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[N. L. D. S. - CPF: 108.118.971-17 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ELIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.875.163-30 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.875.163-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SEIS HORAS. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR MENOR DE IDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos condenatórios, fixando em R$ 7.000,00 a reparação por danos morais, em razão de atraso excessivo em voo doméstico (Cuiabá-Teresina), no qual o passageiro, menor de idade, permaneceu por mais de seis horas aguardando o embarque devido à readequação unilateral da malha aérea pela companhia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a readequação da malha aérea constitui excludente de responsabilidade ou fortuito interno; (
ii
) verificar se o dever de informação é satisfeito mediante notificação enviada exclusivamente ao titular das milhas (terceiro) e não ao passageiro; e (
iii
) aferir se o atraso de seis horas imposto a menor impúbere ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A readequação da malha aérea, conquanto inserida no poder de gestão da companhia e na busca pela segurança operacional, configura típico fortuito interno e risco inerente ao empreendimento, sendo inidônea para romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade objetiva esculpida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dever de informação, pilar fundamental da eticidade nas relações de consumo, exige comunicação clara e eficaz ao passageiro ou seu representante legal; a transferência dessa responsabilidade ao titular de milhas utilizadas para a emissão do bilhete não exime a transportadora da falha na transparência e no atendimento aos deveres anexos da boa-fé objetiva.

5. A submissão de criança a espera exaustiva em aeroporto por período superior a seis horas, sem prova de assistência material adequada ou notificação prévia válida, transcende a órbita do transtorno comum, afetando a integridade psicofísica e a dignidade do passageiro em especial condição de vulnerabilidade.

6. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 7.000,00 revela-se equilibrada, observando a natureza compensatória e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem ensejar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno inerente à atividade de transporte aéreo, não excluindo a responsabilidade objetiva da
companhia pelos danos causados. 2. A comunicação de alteração de voo enviada apenas a terceiro (titular de milhas) não satisfaz o dever de informação perante o passageiro, configurando falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução nº 400 da ANAC.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, Apelação Cível 1030665-87.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
18.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1007229-51.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1012580-31.2026.8.11.0041, movida por
N. L. D. S.
, representado por sua genitora, Eliane de Oliveira Silva. O Juízo singular julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (id. 372361871).

Em suas
razões recursais
,
a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1417 pelo STF. No mérito, argumenta que não houve ato ilícito, pois a operação aérea está sujeita a variáveis operacionais e climáticas. Assevera que a notificação foi enviada ao titular das milhas em 13/07/2025 e que este solicitou a alteração em 03/11/2025, o que demonstraria ciência prévia. Aduz que o dano moral não é presumido (
in
re

ipsa
) e que não houve comprovação de lesão extraordinária à personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório (id. 372361873)
.

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão. Defende que a falha na prestação do serviço é evidente ante a ausência de assistência material e de comunicação eficaz, reiterando que o atraso de seis horas ultrapassa o mero aborrecimento (id. 372361876).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a readequação da malha aérea não afasta a responsabilidade objetiva e que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 373819850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
N. L. D. S. (MENOR IMPÚBERE)
, representado por sua genitora Eliane de Oliveira Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção, além do pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1417 DO STF)

A apelante pugna pelo sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

Sem razão.

A decisão do Relator nos Embargos de Declaração no ARE nº 1.560.244/RJ (
Tema 1.417 da Repercussão Geral
), delimitou a suspensão às hipóteses de fortuito externo ou força maior.

Nesse sentido, considerando que a matéria fática discutida neste recurso
refere-se
a fortuito interno, não abrangido pela decisão de suspensão, verifica-se a ausência de necessidade de suspensão do feito.

Portanto,
REJEITO

a preliminar.

MÉRITO

Na análise do mérito, constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da companhia aérea pela alteração unilateral do itinerário e pelo atraso de mais de seis horas na chegada ao
destino final
. A Apelante invoca a "readequação da malha aérea" como excludente de responsabilidade, contudo, tal justificativa caracteriza fortuito interno, pois se trata de evento inerente ao risco da atividade empresarial
desempenhada. Fatos dessa natureza não possuem o condão de romper o nexo de causalidade nem de afastar o dever de indenizar, uma vez que o fornecedor deve suportar os ônus decorrentes de falhas operacionais do seu empreendimento.

A falha na prestação do serviço é evidente. O autor, passageiro menor de idade, foi submetido a uma espera de aproximadamente seis horas no aeroporto de Cuiabá após ser surpreendido pela notícia do atraso no embarque. A tese defensiva de que houve notificação prévia não prospera, porquanto a requerida limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais que indicam o envio de mensagem ao titular das milhas e não ao passageiro ou seu representante legal. O dever de informação, pilar das relações de consumo, deve ser exercido de forma clara e eficaz perante o consumidor que fruirá do serviço, não podendo a transportadora transferir ao passageiro o risco de falha na comunicação entre o titular da pontuação e o usuário final.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao reconhecer que a alteração de voo sem prova robusta de caso fortuito externo configura ato ilícito.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte julgado:

"A alteração unilateral do voo, sem a devida oferta de opções de reacomodação ou reembolso integral previstas na Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto."(TJ-MT - Apelação Cível: 1030665-87.2023.8.11.0003, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
: 18/11/2024).

Quanto à ocorrência do dano moral, embora o Superior Tribunal de Justiça oriente que o atraso de voo não gera dano
in
re

ipsa
, as particularidades do caso concreto revelam a efetiva lesão extrapatrimonial. A imposição de espera exaustiva superior a seis horas em aeroporto a uma criança, sem a devida
assistência e sem comunicação prévia eficaz, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Tal quadro fático gera angústia, cansaço físico anormal e quebra da legítima expectativa de pontualidade, atingindo a dignidade do passageiro em situação de especial vulnerabilidade.

Ressalte-se que a aplicação do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta o dever de indenizar, pois a prova do prejuízo extrapatrimonial decorre da própria narrativa fática e da condição do autor, preenchendo o requisito de demonstração da extensão do dano exigido pela norma aeronáutica.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser arbitrado com prudência, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da medida. O montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo juízo singular revela-se equilibrado e condizente com a gravidade da falha e com o porte econômico da companhia aérea, não configurando enriquecimento sem causa.

Alinhado a esse entendimento, colaciona-se precedente desta Corte:

"O cancelamento unilateral de voo por alteração de malha aérea, não comunicado com antecedência razoável e sem prova robusta de caso fortuito externo, configura falha na prestação do serviço. [...] O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante da intensidade dos transtornos vivenciados, sendo adequada a majoração para R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização."(TJ-MT - Apelação Cível: 1007229-51.2024.8.11.0040, Relator: Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
: 09/06/2025).

Diante do exposto, a manutenção da sentença em seus exatos termos é medida que se impõe, visto que a conduta da apelante violou os deveres de informação e segurança esperados no contrato de transporte.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
para
o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Visando evitar a oposição de embargos de declaração e viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas
as matérias constitucional e infraconstitucional suscitadas, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026